Tribunal: STF
Processo: ARE 1265504
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário em que se discute o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação civil pública que pretende anular ato que prorrogou contrato de concessão de serviço público.
    Eis a ementa do acórdão recorrido:
    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.º 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. ILEGALIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ. 
    1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: ‘Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC’.
    2. Somente é possível a aplicação da Súmula 126/STJ ao recurso especial quando o acórdão recorrido está assentado em fundamentação infraconstitucional e constitucional e a parte não interpôs o recurso extraordinário. De igual forma, não incide o óbice em razão da parte ter mencionado preceitos constitucionais nas razões do recurso especial.
    3. A decisão monocrática restringiu-se à questão da prescrição da ação civil pública, não havendo modificação do quadro fático delineado nos autos pelas instâncias originárias.
    4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo prescricional da ação civil pública para anular prorrogação de prestação de serviço público só tem início com o encerramento do contrato. Precedentes: REsp 1325817/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 23/05/2016; AgRg no REsp 1379155/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 25/06/2015; AgRg no Ag 1199877/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 19/04/2013; EREsp 1079126/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 06/05/2011.
    5. Entendimento contrário ocasionaria a conclusão de que, com o transcurso do prazo quinquenal, as eventuais ilegalidades se convalidariam, ou que, mesmo sendo o ato considerado ilegal e ocasionando violações a direitos no decorrer de sua vigência, estas violações não poderiam mais ser analisadas pelo Poder Judiciário.
    6. No âmbito da atividade estatal na prestação dos serviços públicos, diretamente ou mediante regime de delegação, a interpretação conjunta do princípio da indisponibilidade do interesse público primário e do princípio da segurança jurídica leva à conclusão de que as ilegalidades de um ato jurídico que prorroga o contrato de concessão, causando benefícios ou prejuízos a qualquer das partes, se prolongam no tempo, podendo ser judicialmente questionada enquanto vigente o contrato.
    7. A missão constitucional desta Corte Superior de Justiça é uniformização da interpretação da norma infraconstitucional - exige o respeito aos precedentes firmados no âmbito dos órgãos competentes. Assim, verifica-se que o tema tratado nesses autos foi pacificado pela Primeira Seção no julgamento do EResp n.º 1.079.126/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, ficando superado os precedentes com entendimento contrário. 8. Agravo interno não provido” (págs. 225-226 do documento eletrônico 11).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 1º, caput; 37, caput; XXI e § 5º; e 175, da mesma Carta.
    A recorrente sustenta que a decisão impugnada
    “[...] impede que a execução contratual ganhe os contornos de definitividade jurídica quanto aos seus requisitos de validade. Ideia que se opõe, por modo frontal, à necessária estabilidade que deve permear todas as relações jurídicas, mormente aquelas revestidas de alta complexidade, como é o caso dos contratos de concessão” (pág. 357 do documento eletrônico 11). 
    Assevera, ainda, que 
    “[...] o que se tem é a pretensão de anular a própria formação do vínculo contratual, conforme reequilibrado pelo Termo Aditivo em comento. Termo Aditivo, porém, como ato final e conclusivo de um processo administrativo que contou com a participação (e a anuência) da ANTT e com o beneplácito posterior do TCU. Daí porque a tese veiculada no acórdão recorrido também acaba por fragilizar o instituto do reequilíbrio econômico-financeiro, de prestígio constitucional registrado no inc. XXI do art. 37” (pág. 361 do documento eletrônico 11). 
    Por fim, afirma que 
    “[...] a sujeição de todo o período do contrato reequilibrado a um lapso prescricional/decadencial em aberto impede a consecução daquilo que é a própria ratio essendi da concessão (art. 175 da Constituição): os ganhos de eficiência a que se reporta o princípio constitucional inscrito na cabeça do artigo 37. Isso pela constatação elementar de que não há eficiência que sobreviva em um ambiente em que impera o mais aberrante estado de insegurança jurídica. Um ambiente em que o concessionário é chamado a investir altíssimos recursos e a correr riscos empresariais em troca da elevação do nível do serviço público, mas há de fazê-lo sempre sob a ameaça de contestação judicial das bases do contrato reequilibrado” (pág. 363 do documento eletrônico 11).
    Em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário. O parecer ministerial portou a seguinte ementa:
     “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. TERMO ADITIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO CONTRATO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ A LUZ DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL, CASO EXISTENTE, MERAMENTE REFLEXA. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO VENTILADA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTENTE. SÚMULA 282/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (pág. 1 documento eletrônico 22). 
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao analisar a legislação infraconstitucional pertinente, dirimiu a controvérsia em exame por meio da aplicação da sua jurisprudência pacificada, no sentido de que o prazo prescricional da ação civil pública para anular prorrogação de prestação de serviço público só tem início com o encerramento do contrato.
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo STJ e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, no sentido de que o acórdão recorrido acabara por criar um quadro de imprescritibilidade, seria necessária a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende que as questões concernentes ao transcurso do prazo prescricional, inclusive a seu termo inicial, são matérias de índole infraconstitucional, que devem ser resolvidas tão somente à luz da interpretação da legislação ordinária. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CIVIL. PRESCRITIBILIDADE. SENTIDO ESTRITO DA EXPRESSÃO ‘ILÍCITO CIVIL’, DELIMITADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA TESE FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO RELEVANTE DE INTERESSE SOCIAL OU DE SEGURANÇA JURÍDICA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE 669.069-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Prazo prescricional. Art. 7º, XXIX, da CF. 3. Discussão acerca do termo inicial. Controvérsia de índole infraconstitucional. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 725.496-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma.
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.179.603-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator